Tribunal: TJSP
Processo: 0028864-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0028864-53.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente PAULO CICERO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028864-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas
Corpus
no
0028864-53.2020.8.26.0000
Araçatuba
Impetrante/Paciente:
Paulo
Cícero
de
Oliveira
42.755
1. Lucas Galdino Pereira de Queiroz
impetra a presente ordem de habeas corpus em favor próprio,
alegando sua submissão a constrangimento ilegal decorrente de
ato do Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Araçatuba. Aduz, em síntese, que está em
cumprimento de pena e preenche os requisitos para a
progressão ao regime semiaberto. Narra que foi reconhecida a
prescrição em relação a uma falta disciplinar imputada ao
paciente. Assevera que formulou pedido de progressão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028864-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
regime intermediário, pedido que não foi apreciado até o
momento. Requer a concessão da ordem para que seja deferida
a progressão ao regime semiaberto (fls. 02/08).
Vieram aos autos as informações solicitadas
ao juízo apontado como coator (fls. 15). Manifestou-se a
Procuradoria-Geral de Justiça pelo não conhecimento da
impetração (fls. 17/18).
2.
A
impetração
não
poderá
ser
conhecida, dada a inexistência de constrangimento ilegal a ser
sanado por habeas corpus
remédio constitucional voltado à
tutela da liberdade de locomoção, quando posta em causa por
abuso de poder ou ilegalidade
, que tem contornos e limites
bem definidos na Constituição.
Extrai-se do ofício de informações que o
paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado,
decorrente de quatro execuções, com término de pena previsto
para 16 de outubro de 2031.
A impugnação das decisões proferidas em
execução penal deve se dar em regra por agravo, nos termos da
Lei no 7.210/84, que é o instrumento processual adequado para a
reavaliação das decisões judiciais em sua integralidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028864-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O writ, em casos como o presente, tem seu
alcance limitado aos aspectos formais de decisões, admitindo-se
apenas o exame superficial da prova, em razão da sumariedade
do procedimento e do dispositivo constitucional que prevê o
habeas corpus como medida extrema para combater ilegalidade
ou abuso de poder, o que não se constata no caso concreto.
Nesse
sentido
tem-se
o
entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “EXECUÇÃO
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL.
NÃO-CABIMENTO.
NOVA
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REQUISITO
SUBJETIVO.
AUSÊNCIA.
MAU
COMPORTAMENTO
CARCERÁRIO.
FALTAS
GRAVES.
MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. PROGRESSÃO DE REGIME.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA
441/STJ.
REQUISITO
SUBJETIVO.
AUSÊNCIA
DE
CUMPRIMENTO.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT
NÃO CONHECIDO. (...) VIII - Esta Corte possui entendimento
consolidado no sentido de ser inviável, na via estreita do
habeas corpus, examinar se estão ou não presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028864-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
requisitos
subjetivos
e
objetivos
para
o
livramento
condicional e a progressão de regime prisional, pois
demandaria dilação probatória aprofundada. Habeas Corpus
não conhecido.”1
3. Por oportuno, conforme também se
depreende
das
informações
prestadas
pela
autoridade
impetrada: “pende de apreciação pedido formulado pelo
reeducando
(...)
de
progressão
ao
regime
semiaberto,
aguardando-se a vinda de avaliação preconizada pela Resolução
SAP 88, de 28-4-2010, solicitada em 01/09/2020, com o fim de
melhor apreciar o requisito subjetivo, tendo em vista a natureza
dos delitos praticados com violência e grave ameaça, a longa
pena a cumprir e a prática de crime durante o cumprimento da
pena em livramento condicional além do registro de envolvimento
com facção criminosa.” (fls. 15).
Verifica-se,
portanto,
que,
diante
das
circunstâncias concretas da execução de pena pelo paciente, foi
idoneamente requerida, em data recente, sua avaliação
criminológica, não se vislumbrando desídia do Poder Judiciário
na apreciação da questão.
1 HC 337.593/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 11/03/2016
- grifos nossos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028864-53.2020.8.26.0000 -Voto no
6
4. Ante o exposto, não conhecem da
impetração.
Márcio Bartoli
Relator